Tribunal: STF
Processo: HC 217636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA COM FUNDAMENTO NO EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Edilson da Silva Barbosa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.960.351, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Consta dessa decisão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DO DANO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É possível a demonstração da materialidade do crime de dano qualificado por outros elementos de prova, como destacou a Corte de origem, tendo em vista a busca da verdade real e em razão da prova por corpo de delito indireto ser legalmente admitida no ordenamento jurídico, não havendo falar na imprescindibilidade do exame de corpo de delito direito. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante narra ter sido o paciente “condenado pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal – CP (dano qualificado), à pena de 11 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 76 dias-multa.



    No Tribunal de origem, a defesa interpôs apelação, o qual, no acórdão proferido pelo TRF 4ª Região, foi parcialmente provido para reduzir a pena para 09 meses e 10 dias de detenção e 45 dias-multa.



    Ainda insatisfeita, a defesa interpôs Recurso Especial alegando violação aos arts. 158 e 167, ambos do CPP, sustentando a absolvição criminal, ante a ausência de materialidade, porquanto não realizada perícia nos objetos para demonstrar o crime de dano qualificado.



    Porém, em sede de decisão monocrática, o Ministro Relator conheceu do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.



    Novamente irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, o qual foi negado provimento, por unanimidade, pelos Ministros da Quinta Turma do STJ” (sic).



    Assevera que a “questão cinge-se em saber se uma mancha de caneta em camisas configura um dano permanente, tipificando o crime descrito no art. 163, parágrafo único, III do CP.



    Consta dos autos, que houve o pedido pela defesa de realização de perícia para demonstrar ou não a existência do referido dano. Entretanto, foi negada a realização da perícia, sob o fundamento de que os agentes penitenciários incineraram as camisas apreendidas, o que inviabilizou o exame pleiteado.



    Dessa forma, o juízo de origem entendeu pela possibilidade de se valer de provas indiretas para configurar a materialidade do crime descrito no art. 163, p. único do CP.



    Ocorre que para a configuração do crime descrito, é preciso que haja dano efetivo. (…)



    Ou seja, se mostrava necessário verificar se o risco da caneta Bic nas camisas poderia ser removido na própria lavagem de roupa. Em outras palavras, se o dito dano causado se efetivou.



    Ademais, ainda que a perícia não pudesse ser realizada no objeto material do crime denunciado, por ato exclusivo das autoridades penitenciárias, se mostrava possível a averiguação técnica quanto à possibilidade de ser retiradas manchas de canetas de camisas, com simples perguntas aos experts.



    Destaca-se, mais uma vez, que as autoridades penitenciárias procederam à imediata incineração da camisa, sem qualquer procedimento anterior de tentativa de remoção das manchas.



    Dessa forma, resta claro e inequívoco que não houve a impossibilidade fática pela prática do crime de ser realizada a prova pericial. A realização da perícia direta deveria ocorrer porque não houve o desaparecimento do objeto material pela prática delitiva, mas pela vontade dos agentes. E, na forma do disposto no art. 158, do CPP, havia a obrigatoriedade do seu exame direto.



    (…) Ressalta-se que sendo material de um possível crime, sequer poderia ter sido destruída sem ordem judicial. Neste sentido, uma vez não destruído o objeto material do crime denunciado, caso verificado que as escritas desapareceriam com a lavagem, inexistiria materialidade do delito, já que não haveria inutilização das vestimentas e estas poderiam ser usadas normalmente”.



    Sustenta que a “perícia era obrigatória no caso concreto, pois como se sabe nos crimes que deixam vestígios, ‘a prova é essencial e obrigatória, não suprível por qualquer outra, sequer pela confissão doa causado, importando sua ausência na absolvição por falta de prova quanto ao fato criminoso’ (art. 158 c/c art. 386, II, ambos do CPP).



    Portanto, violado o art. 158 do CPP, e, em consequência, o art. 167, todos do código de processo penal, razão pela qual está ausente a materialidade para a configuração do delito de dano qualificado” (sic).



    Pede a “concessão da presente ordem para absolver o paciente pela ausência de comprovação da materialidade do crime de dano qualificado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático, nesse contexto, não há razões para alterar a decisão agravada, que ora mantenho, in verbis (fls. 445/448):



    ‘Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO consignou o seguinte (fls. 369/370):



    ‘A materialidade do crime restou plenamente comprovada pelo Comunicado de Ocorrência n.º 106/2017 (evento 04, NOT_CRIME3, p. 01, IPL n.º 5000421-38.2019.4.04.7000) e pelas fotos juntadas (evento 04, NOT_CRIME3, pp. 02-08, IPL), bem como pelos elementos colhidos durante o procedimento administrativo, como o Ofício 27/2019/DIPFCAT/PFCAT/DEPEN/MJ (evento 02, REL_FINAL_IPL1, pp. 02- 04, IPL) e o Relatório Final nº 15/2018/CDCAT/DIPFCAT/PFCAT/DEPEN15 (evento 04, NOT_CRIME1, pp. 03-16, IPL), os quais atestam a presença das inscrições da sigla PCP nas vestes de EDILSON, enquanto detento da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR.



    No ponto, a defesa alega que a ausência de laudo circunstanciado de incineração é ponto crucial para a absolvição do apelante, uma vez que sua condenação não poderia ser baseada em materialidade advinda apenas de procedimento disciplinar ou de prova testemunhal circunstancial.



    Não obstante, os elementos colhidos na seara administrativa foram contrapostos com as provas produzidas em juízo, inexistindo qualquer irregularidade procedimental.



    Nesse sentido, o agente penitenciário Fábio Covalesqui dos Santos, tanto em juízo (evento 60, VIDEO3) quanto em audiência de instrução do Procedimento Disciplinar de Interno (evento 04, NOT_CRIME2, p. 09, IPL), atestou que o réu danificou suas vestes ao escrever a sigla PCP com a recarga de uma caneta esferográfica tipo Bic, que é fornecida aos presos para que se comuniquem com seus familiares ou façam requerimentos dentro da unidade prisional. Esclareceu que o procedimento usual, quando há danificação de roupas, é a incineração.



    Em juízo (evento 60, VIDEO4), o réu admitiu ter escrito a sigla nas suas vestimentas, alegando que aquela corresponderia às inicias de sua parentela - P de Paulo, seu filho de 10 anos, C de Claudiane, sua sobrinha, e P de Pablo, um primo querido que conviveu desde pequeno.



    Como assentado pela julgadora de primeiro grau, a ausência de laudo circunstanciado de incineração não é óbice para a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que esta foi confrontada com o Comunicado de Ocorrência do procedimento administrativo, com os depoimentos testemunhais e com as fotografias do vestuário danificado, bem como pelo próprio interrogatório do acusado.



    Assim, resta afastada a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, ao passo que tanto a testemunha de acusação quanto o apelante confirmaram, em juízo e administrativamente, a existência de rasuras escritas à caneta azul da sigla PCP nos uniforme e em parte do kit enxoval fornecidos ao réu no estabelecimento prisional.



    É possível a demonstração da materialidade do crime de dano qualificado por outros elementos de prova, como destacou a Corte de origem, tendo em vista a busca da verdade real e em razão da prova por corpo de delito indireto ser legalmente admitida no ordenamento jurídico, não havendo falar na imprescindibilidade do exame de corpo de delito direito.



    (…) Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”.



    5. Não se verifica, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. É de se anotar que, como evidenciado no acórdão objeto da presente impetração, foi “afastada a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, ao passo que tanto a testemunha de acusação quanto o [paciente] confirmaram, em juízo e administrativamente, a existência de rasuras escritas à caneta azul da sigla PCP nos uniformes e em parte do kit enxoval fornecidos ao réu no estabelecimento prisional”. Ressaltou-se ser “possível a demonstração da materialidade do crime de dano qualificado por outros elementos de prova, como destacou a Corte de origem, tendo em vista a busca da verdade real e em razão da prova por corpo de delito indireto ser legalmente admitida no ordenamento jurídico, não havendo falar na imprescindibilidade do exame de corpo de delito direito”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessário afastar a premissa assentada nas instâncias antecedentes de ter sido comprovada a materialidade do delito imputado ao paciente, considerada a suficiência de outras provas produzidas. Tanto demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 208.086-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.3.2022).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora